Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702449-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fonseca Dias Sociedade Individual de Advocacia Agravados: Romilda Silva Borges de Araujo Orlando Carlos Misael D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Fonseca Dias Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0700415-69.2020.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de execução de contrato de honorários advocatícios. Consoante se observa na exordial, o exequente reside em Águas Claras-DF, as partes executadas em Flores de Goiás-GO, e os serviços foram prestados junto a Procuradoria Geral da Fazenda do Estado de Goiás e ao Ibama dos Estados de Goiás e Bahia. Contudo, a parte demandante injustificadamente elegeu o presente foro como o de sua preferência para o processamento de sua pretensão executiva. Nesse contexto, há que se reconhecer a imperatividade da norma convencional, detentora de eficácia junto às partes submetidas ao seu espectro de incidência. Cumpre observar que a prerrogativa da eleição do foro pelo demandante, ainda que em sede de competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de se configurar abuso de direito. Sabe-se que embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como competente para o processamento da execução em epígrafe contraria o funcionamento adequado do sistema jurisdicional, sendo passível de gerar desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição. Há ainda evidente incômodo ao Princípio do Juiz Natural, disposto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações sem qualquer critério distribuídas à estas Varas Especializadas. Registre-se que, as VETECAs foram inauguradas em 31/01/2013 (Portaria GPR n.o 105 de 29/09/2013), e já na presente data, esta 3a VETECA consta com cerca de 8 mil feitos em andamento, tendo sido distribuídos cerca de 180 feitos no último mês, isto passados pouco mais de 4 (quatro) anos após a vigência do CPC/2015. Ademais, a liberdade de escolha do foro na hipótese de competência relativa não é absoluta. O próprio CPC vigente, prevendo a possibilidade de abuso no exercício do direito de eleição, permitiu ao Juiz, de ofício, o reconhecimento do abuso e a remessa dos autos ao Juízo do domicílio do réu: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) §3.o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Assim, além dos fundamentos já expostos quanto ao equilíbrio da distribuição territorial da competência, há direito ainda mais relevante tutelado pelo dispositivo transcrito, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. Acerca do tema, vale registrar o ensinamento de Daniel Assumpção: “Influenciado por esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o legislador consagrou no art. 63, § 3o, do Novo CPC uma exceção até mais ampla daquela consagrada constitucionalmente. Havendo cláusula de eleição de foro abusiva em qualquer contrato (não precisa mais ser de adesão, como previsto no revogado art. 112, parágrafo único, do CPC/1973), o juiz, antes da citação, declarará nula a cláusula de eleição de foro, determinando a remessa do processo ao foro do domicílio do réu. Parece claro que o objetivo do legislador com a previsão contida no dispositivo legal ora analisado foi proteger o réu que, participando de um contrato de adesão, concorda com cláusula abusiva de eleição de foro. Não se pode negar que, uma vez citado, e apresentada exceção de incompetência, o réu conseguirá anular a cláusula de eleição de foro (desde que presente algum vício) e com isso o processo será remetido ao foro de seu domicílio de qualquer forma. O problema é que mesmo esse simples ato processual (ingresso de exceção de incompetência) poderá, diante do caso concreto, ser de difícil execução para o réu, que será prejudicado na defesa de seus interesses caso não tenha condições de ingressar com a exceção, o que deve ser evitado pelo juiz, mediante o reconhecimento de ofício de sua incompetência relativa.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil – Volume, 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 181) Assim sendo, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID53234739, cláusula VIII), a qual atenta contra a celeridade da prestação jurisdicional e o princípio do juiz natural, bem como dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Flores de Goiás-GO. Publique-se. Intimem-se. Encaminhem-se os autos.” O agravante alega em suas razões recursais (fls. 1-8, Id. 14090517), em breve síntese, que o escritório de advocacia, com sede em Brasília-DF, foi contratado para a prestação de serviços nas cidades de Flores de Goiás-GO e Goiânia-GO. Argumenta que as partes celebraram negócio jurídico e fixaram cláusula de eleição de foro por meio da livre declaração das suas vontades, razão pela qual o referido contrato é válido e eficaz. Assim, conclui que a competência deve ser fixada em favor do Juízo singular por força da cláusula de eleição de foro. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e fixada a competência para apreciar e julgar o processo principal em favor do Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, bem como o respectivo comprovante de pagamento foram acostados à fl. 1 (Id. 14090542 e Id. 14090543). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. Quanto à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que ainda subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo magistrado. No caso, a questão impugnada pelo recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo principal, tendo em vista que o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF determinou a remessa dos autos para a Vara Cível da Comarca de Flores de Goiás-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada importaria na modificação da competência para o devido curso do processo principal. Assim, conheço o recurso diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento liminar. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o objeto do recurso consiste na fixação do Juízo competente para o processamento de ação de execução, cuja finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato de prestação de serviços de advogado, sendo certo que a sociedade de advogado contratada tem sede em Brasília-DF. É preciso levar em consideração a existência de cláusula de eleição de foro aposta de forma expressa na cláusula oitava (“VIII”) do contrato, que fixou o foro de Brasília-DF como o competente para o trâmite do processo relacionado ao referido negócio jurídico (fl. 4, Id. 14090520). O art. 63, § 3o, do CPC[1] estabelece que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento da abusividade do referido tópico negocial. A abusividade, no entanto, não é evidente. Portanto, deve-se garantir o resultado útil do processo, mostrando-se razoável e prudente, ao menos momentaneamente, que o requerimento liminar seja acolhido. Revela-se necessário, considerando ainda a situação da agravante, assegurar, de maneira precária e provisória, a manutenção da situação jurídica anterior à prolação da decisão ora impugnada. Além disso, eventual conflito de competência, caso venha a ser suscitado pelo Juízo da Comarca de Flores de Goiás-GO, demandaria decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que poderia prejudicar de forma evidente a razoável duração do processo originário. Portanto, o seguimento normal do curso do processo causaria ao recorrente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se, com urgência, o Juízo prolator da decisão, nos termos do artigo 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [ 1 ] Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 3o - Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.